Tribunal: TJBA
Processo: 8019469-17.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8019469-17.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARTINS CARDOSO DE ALMEIDA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PEDIDO DE EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP, NA REFERÊNCIA V. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NATUREZA GENÉRICA DA GAP. PRECEDENTES TJ/BA. ART. 42, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE REMETE À LEI ESTADUAL ESPECÍFICA A DISCIPLINA DOS DIREITOS DE PENSIONISTAS E MILITARES ESTADUAIS. DIREITO DE PARIDADE ASSEGURADO PELO ART. 121 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA C/C ART. 42, §2º DA CF/88. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EC N.º 41/03 E 47/05 AOS MILITARES. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, OBSERVANDO-SE A ANTERIORIDADE PREVISTA NO ART. 8º, I, DA LEI N.º 12.566/2012 E QUE OS EFEITOS PATRIMONIAIS DEVEM RETROAGIR À DATA DA IMPETRAÇÃO, EM ATENÇÃO ÀS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança n. 8019469-17.2019.8.05.0000, em que é impetrante Martins Cardoso de Almeida e impetrados o Secretário da Administração do Estado Bahia, ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, e ao Governador do Estado ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em afastar as preliminares aduzidas e, no mérito, conceder em parte a segurança, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ____ de _______________ de 2021. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça